Tribunal: TJDFT
Processo: 0721825-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA
Agravo de instrumento. Processo civil. Direito civil. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade de salário. Art. 833, IV do CPC. Matéria de ordem pública. Precedentes. Mitigação da regra de impenhorabilidade. Direito fundamental do credor à satisfação do crédito. Respeito à dignidade do devedor. Manutenção da penhora a 10% (dez por cento) dos rendimentos da devedora. Recurso conhecido e não provido.
1. Cinge-se a controvérsia recursal ao cabimento da impenhorabilidade de salário.
2. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
3. O col. STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
4. No caso concreto, foram realizadas diversas diligências para a satisfação da obrigação, as quais restaram infrutíferas. Com isso, a fim de resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que preserve a sua dignidade, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar pois a decisão agravada, de um lado atende a preservação da dignidade da pessoa humana e, de outro, contempla o interesse do credor e a efetividade da execução, devendo, portanto, ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.